Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. ALTERAÇÃO DO ESTADO EMOCIONAL. IRRELEVÂNCIA. DOLO CARACTERIZADO. HARMONIA DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
2. No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos” (HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022).
3. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
4. Os depoimentos seguros e detalhados dos policiais militares que efetuaram a abordagem e sofreram a ofensa, aliado à prova colhida na delegacia, constitui prova válida para fundamentar o decreto condenatório.
5. A dificuldade de um dos policiais ouvidos em juízo recordar alguns detalhes do evento é natural ante o tempo transcorrido desde a data do fato e as diversas abordagens que efetua no exercício da profissão. Mas a segurança de sua manifestação logo após realizar consulta sobre o dia dos fatos, tendo o depoente relatado detalhes da conduta do réu ao ser abordado, além do que foi relatado na denúncia, robustece a prova colhida em Juízo.
6. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra policiais enquanto atendiam ocorrência por vias de fato entre vizinhos revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.
7. “Em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma ‘explosão emocional’, no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que ‘o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ e que ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’ (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior”. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.).
8. Dessa forma, a alegação de que não houve dolo de ofender o respeito à função do policial no momento de estresse emocional não prevalece diante das circunstâncias do evento, provocando o desprestígio da atividade dos agentes públicos.
9. Recurso conhecido e desprovido.